Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENORES. GUARDA UNILATERAL MATERNA. INVIABILIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA. ALTA LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. AJUSTE PONTUAL DO PERNOITE SEMANAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de guarda, fixou a guarda unilateral materna das menores em favor da genitora e regulamentou a convivência paterna. O apelante se insurge contra a modalidade de guarda estabelecida e pleiteia a adoção da guarda compartilhada, bem como a modificação do regime de convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a alteração da guarda unilateral materna para guarda compartilhada; e (ii) estabelecer se é cabível a modificação da forma de convivência paterna fixada na sentença, especialmente quanto ao pernoite semanal e à logística dos finais de semana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada, embora constitua regra no ordenamento jurídico, exige mínima capacidade de diálogo e cooperação entre os genitores, sendo inviável quando demonstrada elevada litigiosidade e comunicação violenta, em prejuízo do melhor interesse das crianças.
4. O estudo psicossocial conclui pela inviabilidade da guarda compartilhada no momento, diante da dinâmica conflituosa entre os pais, da ausência de comunicação funcional e da existência de medidas protetivas, recomendando a guarda unilateral materna como forma de reduzir tensões e proteger o desenvolvimento emocional das menores.
5. As provas técnicas indicam que as crianças absorveram o conflito parental, manifestando sinais de ansiedade e desorganização emocional, circunstância que reforça a necessidade de estabilidade decisória e de afastamento das disputas parentais.
6. A guarda unilateral materna revela-se proporcional e adequada ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse das crianças, sem prejuízo de futura revisão, em razão do caráter rebus sic stantibus das decisões sobre guarda.
7. O direito de convivência paterna deve ser preservado como direito fundamental das crianças, devendo ser exercido de forma estruturada e segura, com mínima exposição a conflitos entre os genitores.
8. A alteração pontual do pernoite semanal para a quarta-feira atende à razoabilidade, ajusta-se à rotina do genitor, não impacta negativamente a organização das menores e conta com a concordância tácita da genitora e parecer favorável do Ministério Público.
9. A modificação da forma de busca nos finais de semana, com retirada das crianças na residência materna aos sábados, mostra-se inadequada, pois ampliaria o contato direto entre os genitores, agravando riscos decorrentes do histórico de conflitos e de violência doméstica, sendo mais prudente a manutenção da entrega na escola.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada, embora seja a regra legal, pode ser afastada quando comprovada elevada litigiosidade entre os genitores, em atenção ao melhor interesse da criança.
2. O estudo psicossocial constitui elemento probatório relevante para a definição da modalidade de guarda e da convivência familiar, especialmente quando evidencia prejuízos ao desenvolvimento emocional dos menores.
3. Ajustes pontuais no regime de convivência paterna são admissíveis quando atendem à razoabilidade e não comprometem a estabilidade e o bem-estar das crianças.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.584, § 2o, e 1.589; ECA, arts. 4o e 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.820.674/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; TJDFT, Acórdão no 2009660, APC 0706912-54.2024.8.07.0003, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 24.06.2025.